Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008156-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOSE NETO DE SOUZA LIMA - CPF: 774.770.731-20 (PACIENTE), Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. S. P. (VÍTIMA), S. L. D. S. V. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE
E
PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERDIÇÃO PROVISÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A DO CP] – INSURGÊNCIA –

REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRETEXTADA, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU SUBMISSÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL – OCORRÊNCIA

– PACIENTE CIVILMENTE INTERDITADO – PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE [CID F72.0]

– INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DO ART.302 DO CP – ABSOLUTA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A
REALIDADE
DO DELITO – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VITIMA E

NEGATIVA EXPRESSA DA OCORRÊNCIA DOS SUPOSTOS FATOS PELOS DEPOIMENTOS DA GENITORA E DA TIA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA”.

Sem a

prova da realidade criminosa não se cogita de prisão em flagrante de delito e, nessa qualidade, ilegal a determinação referente ao prejuízo de intelecção e volição do custodiado já precedentemente reconhecida em decisão judicial e assim, impõe-se a ordem de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal, em benefício de
JOSÉ NETO DE SOUZA LIMA
, quem, nos autos da ação penal n.o 1003705-80.2023.8.11.0040, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em data
08.04.2023
, pela suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do CP
, sendo convertida em preventiva na a
udiência de apresentação
e, dada a condição de
inimputabilidade civil

do paciente
, foi
convertida em interdição provisória a ser cumprida em Hospital Psiquiátrico
.

Contudo, argumenta que o beneficiário mesmo com sua prisão preventiva já convertida em interdição hospitalar foi transferido para o centro de ressocialização de sorriso, onde se encontra preso em estabelecimento impróprio para sua condição física e mental, por se tratar de pessoa acometida de doença mental, de modo que, a manutenção de inimputável em presídio comum por prazo desarrazoado configura manifesto constrangimento ilegal.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de provas de
autoria e materialidade do crime
; 2) não estão presentes, na decisão, os
pressupostos
da prisão preventiva do
art. 312 do CPP,
cuja existência de
predicados pessoais favoráveis,
tornam possível a sua liberação; 3)
excesso injustificado de prazo
na manutenção de inimputável em presídio comum;

4) a possibilidade de substituição da internação provisória por
tratamento ambulatorial
e, 5) a substituição da internação provisória em
prisão domiciliar.

Assim, pediu em liminar pela revogação da internação provisória, ou substituição por prisão domiciliar ou, ainda, concedido o tratamento ambulatorial. (ID 164521169).

A liminar foi parcialmente deferida em sede de plantão judiciário pelo Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho a fim de submeter o paciente a tratamento ambulatorial, previsto no art. 96, inc. II, do Código Penal, determinando ainda,
que o Juízo singular, viabilize, através da perícia médica oficial, a elaboração de laudo médico circunstanciado atualizado acerca das condições intelectuais e emocionais do paciente, servindo a decisão como alvará de soltura (ID. 164613677).

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 164745189)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
confirmação da liminar deferida, na ementa assim sintetizada
: (ID.

166816681)

“HABEAS CORPUS: ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM DESFAVOR DE DUAS VÍTIMAS – ALMEJA-SE A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO SUPLICANTE OU SEJA CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, EM REGIME DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – NA HIPÓTESE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A MEDIDA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL, COMO BEM PONTUADO PELO ILUSTRE RELATOR, É A SUBMISSÃO DO PACIENTE A TRATAMENTO AMBULATORIAL – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, A FIM DE QUE SE DETERMINE A SUBMISSÃO DO PACIENTE A TRATAMENTO AMBULATORIAL,
CONFIRMANDO-SE A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA”.

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOSÉ NETO DE SOUZA LIMA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Ressalto, que a questão disposta no presente
writ
merece análise sob a ótica da Resolução do Conselho Nacional de Justiça -CNJ - no. 487, de 15 de fevereiro de 2023 [Política Antimanicomial], com o objetivo de instruir o Poder Judiciário acerca dos fluxos a serem adotados para o cuidado da pessoa com transtorno mental submetida a procedimento criminal.

Transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante pela Autoridade Coatora nos seguintes fundamentos: (ID. 164521174)

“[...]Vistos etc.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Jose Neto de Souza Lima, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 217-A, do Código Penal, ocorrido no dia 08 de Abril de 2023, nesta Comarca de Sorriso/MT. Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra a presente ata.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar o disposto no art. 310 do CPP, senão vejamos: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Destarte, HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem.

Cumpre, agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ). Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No caso em voga, inequívoca a presença dos requisitos legais acima mencionados, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

No que tange o primeiro requisito legal, a despeito dos depoimentos prestados pelas genitoras das supostas vítimas, é possível afirmar que a materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Depoimento da

testemunha Danieli Silva Costa (ID. 114621851). Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos para demonstrar a materialidade do crime de estupro de vulnerável, sendo válido destacar que, via de regra, trata-se de crime cometido às escondidas.

O mesmo depoimento é suficiente para preencher o requisito afeto a autoria delitiva, posto que a testemunha Danieli narrou ter visto o suspeito se esfregando nas menores, tendo uma delas ainda referido que ele pegava a mão da criança e ficava passando no seu pênis (ID. 114621848).

Válido registrar que além da gravidade do fato, há nos autos informações quanto à efetiva proximidade do custodiado e da família da vítima, sendo evidente o periculum libertatis e, derradeiramente a necessidade de manutenção do flagranteado preso preventivamente.

Nesse sentido, em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

EMENTA HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO], EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – EMPREGO EFETIVO DE GRAVE AMEAÇA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. A forma de execução do crime [prática de conjunção carnal, diversas vezes, mediante ameaça de morte para não revelar os abusos], idade da vítima [nove anos], relação de confiança entre o agressor e a ofendida [padrasto e enteada] e continuidade delitiva são fundamentos idôneos para segregação provisória, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, HC 185821/SP; STJ, HC no 660.682/SP; AgRg no HC n. 695.892/SP). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Enunciado Criminal 43) A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). As cautelares alternativas não se mostram suficientes para assegurar a integridade física/psíquica da vítima se houve emprego efetivo de grave ameaça para que a criança não revelasse os abusos à genitora, por indicar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 354.860/PR; HC no 599.953/PI; AgRg no HC no 696.157/SP). (N.U 1014374-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Desta feita, embora a prisão preventiva seja medida de exceção e somente deve ser decretada quanto presente motivo legal que justifique o encarceramento, o caso concreto em exame revela de forma inequívoca a sua necessidade, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão

não se mostram suficientes a garantir a integridade das vítimas.

Outrossim, é pacífico o entendimento nos tribunais brasileiros de que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não lhe garante o direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT. 43).

HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS E AMEÇA, EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA, ALÉM DE GARANTIR EFETIVA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE NECESSÁRIA. CONTEXTO PANDÊMICO QUE, NO CASO, NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À RECONSIDERAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, MORMENTE SE NÃO APORTADOS ELEMENTOS DE INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO. LIMINAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, No 70084920107, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 11-03-2021) Destarte, em razão da existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo ainda inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, cumpre converter a prisão em flagrante do agente em prisão preventiva. Para encerrar, havendo nos autos informações de que o autuado é civilmente incapaz, tanto que interditado nos termos da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Açailândia, MA, Ação de Interdição no 99/2006, cumpre rememorar que no que concerne à inimputabilidade por doença mental, a teoria comumente adotada pelo Código Penal no art. 26 é a biopsicológica, de forma que, para que haja inimputabilidade, faz-se necessário que o agente, ao tempo do crime, além de ser portador de uma doença mental, que seja também, como consequência de sua enfermidade, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e discriminar suas motivações. Logo, o fato de ser interditado, por si só, não se revela motivo hábil a afastar a prisão cautelar.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de José Neto de Souza Lima em prisão preventiva, devendo este permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. Entretanto, havendo nos autos documentos a demonstrar ser o autuado interditado civilmente, estando inclusive representado por sua curadora RITA MIRANDA DE SOUZA, converto a prisão preventiva em interdição provisória a ser cumprida em hospital psiquiátrico, razão pela qual determino seja oficiada à Secretaria de Segurança e/ou Saúde solicitando a vaga, bem como a realização do transporte do custodiado.

Determino ainda a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 159 do CPP. OFICIE-SE a Autoridade Policial requisitando o laudo do exame de corpo de delito no prazo de 24 horas. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.[...]”

Manejado o
habeas corpus
, a liminar deferida e cumprida em 11.04.2023, sendo o paciente colocado em liberdade, conforme consta no Id.114932259 (fl.02), do Proc. no.1003705-80.2023.811.0040 (ID.114932259.

Feita a contextualização, ao que se tem dos autos, a prisão do paciente restou consubstanciada em
informações extrajudiciais
da pessoa de DANIELE SILVA COSTA,

que transcrevo: (Id. 164521175-fls.14/15)

“(...)QUE afirma que viu claramente o suspeito perto de duas crianças; QUE não sabe o nome delas; QUE uma era menor do que a outra; QUE viu o suspeito pegando a menor e jogando para cima, deixando-a cair em seu colo, de maneira que as partes intimas da menina ficava esfregando nas partes intimas do suspeito (pênis); QUE durante o ato os dois estavam com roupas; QUE a depoente afirma que tem certeza que o homem é conhecido pelo apelido de BREICK; QUE ele está morando na mesma rua que a declarante há 05 anos; QUE ao ver o suspeito esfregando as partes intimas da vítima nas partes intimas dele pela terceira vez, a depoente ficou indignada e foi até o local dos fatos, que é a Rua São Lucas, no 1158, bairro Jardim Primavera (casa da criança) e expulsou o suspeito do local e comunicou o ocorrido a mãe da criança de uma das duas crianças; QUE a mãe dela estava dentro da casa e não estava vendo o que estava acontecendo do lado da casa dela; QUE essa mãe não estava prestando atenção na filha dela
;
QUE quando falou para a mãe da criança o que tinha acontecido com a criança,
a criança disse para a própria mãe que isso não tinha acontecido
; QUE não sabe quem chamou a PM;
QUE depois de entregar a criança para a mãe dela a depoente foi para a sua casa e não viu mais o que aconteceu
;
QUE depois de algum tempo a PM chegou na casa da depoente e pegaram os dados pessoais da depoente para a confecção do boletim de ocorrência, bem como a depoente narrou para eles o que havia presenciado
;(...)” (Negritou-se)

A genitoras DEANE PEREIRA DOS SANTOS (Id. 164521175-fl.16) e a tia da suposta vítima LARISSA DA SILVA VITORINO (Id. 164521175-fl.20), respectivamente, quando ouvidas perante a autoridade policial,
externaram que estavam presentes no local dos fatos e em momento algum avistaram o paciente abusando da criança enquanto brincava com ele
.

Assim, os registros que transcrevo:

“(...)QUE é mãe da TAMYRYS e tia da SARA; QUE estava na sua casa na data de ontem na hora que supostamente os aconteceram; QUE a declarante diz supostamente porque estava na sua casa e a sua filha e sobrinha estavam brincando na frente da casa da declarante; QUE ontem ingeriu um pouco de bebida alcoólica com a família; QUE as crianças estavam na frente da casa da declarante e afirma que elas sempre ficaram debaixo das vistas da declarante e da família; QUE viu o "BREIK" perto das crianças e viu ele brincando com as meninas e o filho da depoente chamado TALISSON; QUE em nenhum momento viu o suspeito brincando de jogar as crianças para cima ou esfregando o corpo delas no corpo dele; QUE não sabe o nome do BREIK, mas sabe que ele tem "problemas na cabeça", ele tem mente de criança;
QUE não entende porque a DANIELE está dizendo que o homem que foi preso pela PM (BREIK) mexeu com as crianças, mas não acredita que ele fez isso; QUE no momento que a PM chegou a declarante ficou sem entender o que aconteceu; QUE quando ouviu a testemunha relatando para a PM que o BREIK havia esfragado nas meninas a depoente disse para os policiais que não acreditava nisso e que não tinha visto isso;
QUE a depoente ficou nervosa e foi para dentro de sua casa; QUE não viu o BREIK sendo preso; QUE só ficou sabendo que o BREIK foi preso hoje; QUE é normal ele brincar com as crianças; (...)” (Negritou-se)

“(...) QUE a depoente é mãe da SARA e a TAMIRYS é filha da DEANE, cunhada da depoente; QUE ontem estava na casa da sua cunha DEANE; QUE estavam bebendo e comendo em razão do feriado; QUE a depoente afirma que não tirou os olhos da sua filha; QUE não viu o BREIK passando a mão na sua filha e nem na sua sobrinha; QEU não entende porque a DANIELE está falando que viu isso;
QUE não mora perto do BREIK mas todo mundo fala que ele não faz mal para ninguém e que ele tem problemas mentais; QUE tem certeza que nem por acidente ele passou a mão nas meninas;
QUE foi lido para a depoente que no BO está escrito: "QUE COM RELAÇÃO A CRIANÇA SARA (06 ANOS), A MÃE DA CRIANÇA (LARISSA DA SILVA VITORINO) ESTAVA PRESENTE NO LOCAL E TAMBÉM AFIRMOU QUE SUA FILHA FOI ESTUPRADA PELO SUSPEITO, TAL COMO A CRIANÇA TAMYRYS."; QUE a depoente RESPONDEU que não disse isso; QUE a PM deve ter entendido errado porque se a depoente tivesse visto tal coisa era a depoente quem teria chamado a Polícia Militar; (...)”(Negritou-se)

No mesmo sentido, não se verifica declarações prévias colhidas da vítima.

Neste particular, o cotejo dos autos não apresenta qualquer prova, pois, como visto,
duvida-se da própria realidade delitiva
.

Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, pág. 1092, conceitua prisão em flagrante do art.302 do CP, como:

“Conceito: flagrante significa o manifesto ou evidente e o ato que se pode observar no exato momento de sua ocorrência.”

Infere-se, portanto, que a afirmação de DANIELE ressoa absolutamente isolada nos fatos e indemonstradas, pois, inclusive, foram totalmente desfeitas ainda no local por DEANE e LARISSA no sentido da inocorrência de atos libidinosos ou concupiscência, de modo que, em verdade, não há flagrante a ser homologado nem prisão preventiva, tampouco, nesta fase,
interdição provisória a ser
objetivada. Ademais, como visto, já existe ação precedente de Interdição do agente [no.99/2006] pela Comarca de Açailândia [Maranhão], no que concerne à inimputabilidade por doença mental.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
a José Neto de Souza Lima
e REVOGO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO PREVENTIVA E IMPÔS A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA AO BENEFICIÁRIO (ID.164521174), CASSANDO A LIMINAR (ID. 164613677), POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CERTEZA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Tramite-se, regularmente os autos do inquérito policial para apuração da suposta
materialidade
delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023